Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751863-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO AGRAVADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face da decisão de ID 67043442 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722057-64.2021.8.07.0001, indeferiu o prosseguimento do feito, determinando a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724989-23.2024.8.07.0000. O agravante alega, em suma, que foi indeferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0724989-23.2024.8.07.0000, além de já ter sido julgado o recurso, negando-lhe provimento, motivo pelo qual não haveria que se falar em suspensão até seu trânsito em julgado. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido ao ID 66965169 e 66965168. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 218011174 dos autos de origem: À secretaria, para que cumpra a determinação de ID 213205085. Nada tenho a prover quanto ao pedido formulado (ID 217790674), direcionado à implementação de medidas constritivas, para o adimplemento do débito perseguido, haja vista que o prosseguimento da presente demanda restou condicionado à preclusão da decisão de ID 197732256, circunstância que não ocorreu, até o momento, ante a ausência de trânsito em julgado do acórdão preferido no agravo de instrumento de no 0724989-23.2024.8.07.0000. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento (Proc no 0724989-23.2024.8.07.0000). (destaques no original) O art. 134, § 3o, do CPC determina que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suspende o processo, a não ser que seja requerido na petição inicial. Ocorre que, uma vez prolatada a decisão no incidente, cessa o efeito suspensivo estabelecido pela lei, passando a decisão a possuir eficácia imediata, a menos que haja a concessão de efeito suspensivo em eventual recurso interposto. No caso dos autos, observo que o incidente foi julgado pela decisão de ID 197732256 dos autos de origem. Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, autuado sob o no 0724989-23.2024.8.07.0000. No referido Agravo, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado, tendo já ocorrido, inclusive, o julgamento do mérito do recurso, ao qual foi negado provimento. Não subsiste, assim, razão para a manutenção da suspensão processual, cujo termo findou-se com a decisão que resolveu o incidente. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. CONTINUAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. PROPORCIONALIDADE COM AS QUOTAS SOCIAIS. ALCANCE DO PATRIMONIO PESSOAL DE FORMA INDISTINTA. PRECEDENTES. Proferida decisão de mérito resolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há mais que falar em suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do Código de Processo Civil, pois em face da referida decisão, que possui eficácia imediata, é cabível a interposição de recurso que não possui efeito suspensivo automático. Existindo mais de um réu, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os demais réus. Para efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há que fazer distinção entre os sócios da sociedade, que passam a responder solidariamente pela dívida executada, podendo a constrição recair no patrimônio de qualquer um deles. Precedentes. (Acórdão 1303956, 0727945-51.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO. INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo o art. 134, §3o, CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução, cujo termo final se dá com o julgamento do incidente. 2. O requerimento formulado pelo Exequente, ora Apelante, de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu antes de findo o prazo da prescrição intercorrente, bem como antes da prolação da sentença, contudo, não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. 3. Dispõe o art. 134 do NCPC: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional e pode ser realizado a qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos da medida, por se tratar de direito potestativo. 4. Inexiste prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio no polo passivo da execução, cuja instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica se dá com o requerimento do Credor, operando de imediato, nos termos da lei, a suspensão da execução. 5. Apelação provida. (Acórdão 1851097, 0033399-02.2010.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) (grifei) Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de ocultação patrimonial pela parte agravada, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o prosseguimento dos autos de Cumprimento de Sentença de origem, com o dessobrestamento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. A parte ora embargante alega que a decisão alhures padeceria do vício da contradição, sendo, portanto, passível de ser atacada por intermédio da oposição de Embargos de Declaração. Afirma que o decisum exarado “desconsidera a orientação expressa no despacho que determinou a suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento (Proc. no 0724989-23.2024.8.07.0000)”. Argumenta que a decisão embargada contrariaria a lógica que rege o devido processo legal e que o prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízos irreparáveis. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que a decisão seria contraditória, pois “desconsidera a orientação expressa no despacho que determinou a suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento (Proc. no 0724989-23.2024.8.07.0000)”. Argumenta que a decisão embargada contrariaria a lógica que rege o devido processo legal e que o prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízos irreparáveis. Sem razão o embargante. Conforme se observa da decisão recorrida, cujo conteúdo foi integralmente transcrito no relatório, não há qualquer contradição no decidido. A decisão foi redigida de forma coerente, coesa e harmônica, não apresentando quaisquer premissas incompatíveis entre si. Nesse sentido, cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, o embargante não alega contradição interna na decisão embargada, mas sim contrariedade entre a decisão e os argumentos de utilizados pela decisão de origem agravada para a manutenção da suspensão do processo, o que não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração. A discordância da parte acerca do entendimento deste Relator não implica qualquer contradição no decidido. A decisão embargada adotou o entendimento de que, uma vez decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e inexistindo efeito suspensivo deferido ao Agravo de Instrumento interposto em face dessa decisão, descabe falar em manutenção da suspensão dos autos principais. Não houve qualquer contradição entre as proposições apresentadas na decisão, ao passo em que a insurgência levantada pela parte embargante demonstra unicamente seu inconformismo meritório com o decidido. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir do entendimento da parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Neste viés, ausente qualquer vício, necessário se faz negar provimento aos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025 17:30:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador